Tribunal: TJDFT
Processo: 0006444-16.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. PRELIMINAR. CONEXÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA ESTÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO.

1. Inexiste conexão quando não há identidade de pedido ou causa de pedir entre os processos. Preliminar rejeitada.

2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.

3. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Na espécie, o exame da verdade processualmente possível depende da valoração de elementos de prova produzidos pelas partes.

4. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. No caso, a parte apelante/ré não demonstrou de forma suficientemente exitosa oposição às pretensões da parte autora, ora apelada, ônus que lhe competia pelas regras de distribuição da prova (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

5. Preliminar de conexão rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.